Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739531-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM DE SOUZA TOMAZ RECORRIDA: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERDA DO USO DE MEMBRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O contrato firmado entre as partes prevê o pagamento de indenização por invalidez permanente parcial desde que comprovada a perda total do uso de um dos membros superiores ou inferiores ou de uma das mãos, dentre outros eventos. 2. As lesões sofridas pelo autor resultaram na perda de força e diminuição da amplitude de movimentos, não na perda total de uso. Conquanto tenha tido a mobilidade reduzida, o autor não perdeu completamente a funcionalidade do braço ou da mão direita. 3. Não há que se falar em inobservância do princípio da informação no direito do consumidor quando há nos autos documentos em que este declara estar ciente dos termos do contrato. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 31 e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, quando da contratação do seguro, não lhe foram esclarecidas as verdadeiras condições das cláusulas contratadas, tendo lhe sido informado que apenas teria direito a indenização caso ficasse inválido para o trabalho, o que ocorreu. Acrescenta que a prova pericial é clara em afirmar que ele não poderá mais exercer suas atividades laborais de intérprete e tradutor de libras, razão pela qual faz jus à indenização pleiteada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 31 e 46, ambos do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não restou caracterizada invalidez permanente parcial, não sendo devido o pagamento do capital segurado, porquanto além de as lesões sofridas pelo autor não terem acarretado a perda total do uso de qualquer dos membros ou de sua mão, há possibilidade de melhora do quadro e aumento da amplitude dos movimentos. Por fim, não há que se falar em inobservância do princípio da informação no direito do consumidor quando há nos autos documentos em que este declara estar ciente dos termos do contrato. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto” (ID 32852167). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025